Tribunal: TJDFT
Processo: 0702821-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO REVISADO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para restabelecer o fornecimento de energia elétrica e suspender a exigibilidade de faturas com valores elevados, impugnadas judicialmente por suposto erro na medição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a legalidade da medida liminar que determinou a continuidade do serviço e a suspensão da cobrança enquanto pendente de julgamento o mérito da ação de conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A controvérsia sobre a regularidade da medição e a disparidade entre o valor cobrado e o histórico de consumo indicam a necessidade de instrução probatória. 4. O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, cuja interrupção pode causar prejuízos irreparáveis. 5. A decisão agravada respeita os critérios do art. 300 do CPC e encontra amparo na jurisprudência consolidada do TJDFT sobre suspensão da cobrança de débitos não consolidados. 6. A multa cominatória fixada na origem observa os princípios da proporcionalidade e da efetividade da tutela.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Mantida a decisão que garante o fornecimento de energia elétrica e suspende a cobrança até julgamento final.
Tese de julgamento: “Em caso de controvérsia sobre a regularidade da medição e cobrança de consumo de energia elétrica, é admissível a concessão de tutela de urgência para garantir a continuidade do serviço e suspender a exigibilidade da fatura até instrução adequada.”
Dispositivos citados: CPC, arts. 300 e 537; CDC, arts. 6o e 22. Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdãos 1019155 (2017), 1881218 (2024), 1875070 (2024), 1748706 (2023).